Tribunal: TJMT
Processo: 1042200-87.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042200-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE LEITE MORBECK - CPF: 967.026.802-87 (RECORRENTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042200-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ariane Leite Morbeck

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

É cedido que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação propter rem, caracterizando-se como propter personae, ou seja, é natureza pessoal.

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, qual seja, o anterior locatário ou da pessoa cadastrada como titular da unidade consumidora.

Quantum indenizatório a ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

No presente caso a parte Autora conta que, em maio de 2019, realizou a compra de um sítio, situado na Rua A, nº16, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, CEP 78058-847, ocorre que somente no mês de agosto/2019, possuiu meios para se mudar para a residência adquirida, pois necessitava de reparos, tendo entrado em contato com a Reclamada solicitando a religação da energia elétrica no imóvel, o que foi negado, sob o argumento de existência débitos pendentes na referida UC.

Sustenta que buscou a Reclamada presencialmente sendo informada que somente poderia ser religada a energia se a mesma pagasse todos os débitos que constavam unidade consumidora nº 6/276242-5, tendo sido coagida a assumir uma dívida que não lhe pertencia, tendo assinado termo de confissão de dívida para que a energia fosse religada em sua residência, bem como houvesse a troca de titularidade da UC, ficando pactuado o seguinte:

- Contrato nº 20122638, entrada de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais) e parcela 12 x de R$166,80;

- Contrato nº 20122639, entrada de R$530,00 (quinhentos reais) e parcela 6x de R$ 98,83.

Aduz que, no momento da compra do imóvel, a proprietária se comprometeu em entregar o imóvel livre de qualquer dívida, conforme consta na cláusula terceira do contrato de compra e venda, anexo a exordial - id. 149965762. Ademais, afirma que todas as dívidas estavam em nome da antiga proprietária Sr Ana Maria de Souza e que se referem a período anterior a compra do imóvel.

A concessionária Reclamada, por sua vez, sustenta que não houve ato ilícito praticado por esta, pois não há provas acerca da negativa de troca de titularidade ou do pedido de religação.

Pois bem. Analisando os autos, a meu ver, entendo que restou comprovada a busca pela resolução administrativa por parte da Reclamante, posto que colacionou aos autos termo de confissão de dívida assinada, responsabilizando-se por débitos de terceiros, para que houvesse o restabelecimento dos serviços. Cumpre destacar que tal documento é confeccionado após tratativa entre a consumidora e a empresa.

Sabe-se que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, caracterizando-se como propter personae, ou seja, é natureza pessoal.

Outrossim, o

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Portanto, configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela concessionária Ré, em razão da exigência de negociação e o, respectivo, pagamento de débitos pendentes em nome da antiga proprietária do imóvel para religação da UC e transferência de titularidade.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, qual seja, o anterior proprietário cadastrado como titular da unidade consumidora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano material, extrai-se do Termo de Confissão de Dívida que a Autora realizou o pagamento, referente a entrada, do valor R$1.000,00, bem como das parcelas dos referidos contratos, conforme Declaração de Quitação Anual de Débitos, id. 149965774 e 49965775, portanto, se faz devida a restituição da quantia paga indevidamente.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve pagamento indevido de débito de terceiro, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condeno ao pagamento de repetição de indébito, no valor de R$3.594,58, em dobro, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023